Tribunal: TJDFT
Processo: 0713475-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PELA INTERNET. BOLETOS FALSOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE DAS SUPOSTAS EMPRESAS VENDEDORAS. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações.
2. Em relação à legitimidade, que se traduz na pertinência subjetiva da ação, da causa petendi é necessário extrair o vínculo jurídico-material entre as partes.
3. No caso em exame, os elementos presentes na exordial permitem reconhecer que as demandadas são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda que discute o dever de indenizar pelo não recebimento de produtos adquiridos em ambiente eletrônico.
4. O juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC/15), motivo pelo qual pode indeferir a realização de outras diligências quando verificar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, caso em que poderá indeferir as provas reputadas impertinentes, conhecer diretamente do pedido e proferir sentença (art. 355, I, do CPC/15), sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa.
5. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviços, com fundamento na teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito no serviço ou que esse decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
6. No caso concreto, ficou demonstrado que o Consumidor foi exclusivamente responsável pelos prejuízos que suportou, não se podendo atribuir a culpa do evento à falha das Rés/Apelantes, uma vez que, por descuido, efetuou compra em site falso, bem como pagou boleto também inidôneo, em favor de terceiro estranho a essa relação jurídica.
7. Inexistindo conduta praticada pelas Rés/Apelantes, tampouco nexo de causalidade entre a atividade econômica que desenvolvem e os prejuízos suportados pelo Autor/Apelado, indevida a condenação delas ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais.
8. Apelações conhecidas e providas. Preliminares rejeitadas.